Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708627-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO EMBARGADO: ATHREA CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 41797264, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator